Tribunal: TJES
Processo: 5006617-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006617-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: OGER CORREA WENDLER FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006617-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: OGER CORREA WENDLER FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.

HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA.
SUPRIMENTO.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O agravante argumenta que houve cerceamento de defesa no Processo Administrativo Disciplinar diante da ausência de defesa técnica no depoimento de testemunhas e no interrogatório do apenado. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 941, definiu que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

2. Não há insuficiência probatória para fins de reconhecimento da falta grave, haja vista que o teor das mensagens é de conteúdo íntimo e personalíssimo com a companheira do apenado, sendo pouco crível considerar que outra pessoa se fez passar por ele para manter comunicação com sua família.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006617-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: OGER CORREA WENDLER FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO PACHECO TEIXEIRA - ES25271

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
OGER CORREA WENDLER FILHO
,
em face da r. Decisão de Id. 5313713 (p. 96), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº 0003148-85.2018.8.08.0035, por meio da qual fora decretada a regressão para o regime fechado e determinado novo marco interruptivo para fins de progressão de regime, em razão do reconhecimento da prática de falta grave.

Nas razões recursais (Id. 5313713, pp. 01/11), o agravante argumenta que houve cerceamento de defesa no Processo Administrativo Disciplinar diante da ausência de defesa técnica no depoimento de testemunhas e no interrogatório do apenado. No mérito, aduz que não há provas do cometimento da falta grave, mas meras suposições de que utilizava celular na unidade prisional, isto com base na existência de mensagens existentes no aparelho.

Extrai-se do caderno processual que o agravante encontra-se em cumprimento de pena, em regime fechado, por ter sido condenado à pena total de 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, da Lei 11.343/2006 (Processo nº 0019075-28.2017.8.08.0035 e 0017106-75.2017.8.08.0035) e artigo 16, da Lei 10.826/2003 (Processo nº 0003666-46.2016.8.08.0035).

No caso vertente, durante o cumprimento da pena, o agravante deu causa à instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 279/2022 (id. 5313713, pp. 67/69), porquanto, no dia 28/7/2022, durante procedimento de inspeção, foi apreendido um aparelho celular em posse do apenado Ian Fialdini e, após análise do conteúdo do aparelho, identificou-se que fora usado pelo ora agravante.

Quando do julgamento em sede administrativa, a Comissão Disciplinar aplicou a sanção disciplinar em razão do cometimento da falta grave prevista no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, em razão do uso de aparelho celular de forma indiscriminada durante o cumprimento da pena (id. 5313713, pp. 88/94).

Em audiência de justificação designada para apurar os fatos (videoconferência disponibilizada no mov. 340.1 do SEEU),
o agravante prestou depoimento
e negou que tenha mandado mensagens para sua companheira pelo celular
.
O Juízo
a quo,
não acolhendo as justificativas apresentadas pelo apenado, homologou a falta grave praticada pelo reeducando, com fulcro no art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, promovendo a regressão do regime semiaberto para o fechado e determinando a interrupção do lapso temporal para contagem de novos benefícios.

Após detida análise dos autos, entendo que
não
assiste razão à Defesa.

No que se refere ao alegado cerceamento de defesa na esfera administrativa, sustentado pelo agravante, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 941, definiu que “
a
oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público
, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
, assim como
supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
” (RE 972598, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/5/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral, divulgado em 05/8/2020, publicado em 06/8/2020).

Com efeito, na audiência estava o agravante acompanhado de seu advogado, além do Ministério Público, razão pela qual foi oportunizado o contraditório e analisadas as alegações trazidas pela defesa. Não há que se falar, portanto, em nulidade decorrente da deficiência de defesa técnica.

Prosseguindo, também verifico que não há insuficiência probatória para fins de reconhecimento da falta grave, haja vista que o teor das mensagens é de conteúdo íntimo e personalíssimo com a companheira do apenado, sendo pouco crível considerar que outra pessoa se fez passar por ele para manter comunicação com sua família.

Portanto, escorreita a r. Decisão agravada, por meio da qual fora decretada a regressão para o regime fechado e determinado novo marco interruptivo para fins de progressão de regime, em razão do reconhecimento da prática de falta grave.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)